Tribunal: TJDFT
Processo: 0706653-02.2019.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. VIA INADEQUADA. ENUNCIADO 125 DO FONAJE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Conforme preceitua o art. 48 da Lei no 9.099/95, alterado pela Lei no 13.105/15, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material.
2. Na espécie, a empresa embargante opõe embargos de declaração com vistas a obter o prequestionamento do artigo 5o, inciso XXXV e LV da Constituição Federal. Alega que, na hipótese, não há obrigatoriedade de custeio para alimentação de passageiros, pois o atraso na chegada ao destino em, aproximadamente, 30 minutos, encontra-se dentro dos padrões mencionados no art. 16 da Resolução no 4282/2014 da ANTT. Pugna pela concessão de efeitos modificativos para suprir a omissão apontada.
3. Analisando as razões recursais, verifica-se que a embargante pretende a rediscussão do julgado, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios. Além disso, "nos juizados especiais, não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula na hipótese do art. 46 da Lei no 9.099/1995, com finalidade exclusiva de prequestionamento, para fins de interposição de recurso extraordinário" (Enunciado 125, Fonaje).
4. Assim, não há que se falar em omissão do julgado. Todos os pontos necessários à resolução da controvérsia foram devidamente analisados no acórdão questionado.
5. Os efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, são concedidos de forma excepcional e apenas nos casos em que a correção do vício contido no julgado acarrete a alteração do resultado da decisão. Todavia, é condição necessária para tanto a existência de qualquer dos vícios justificadores da oposição dos embargos, o que não se vislumbra no caso em comento.
6. Embargos conhecidos e rejeitados.